Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710142-37.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A APELADO: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 24891302) interposta por BANCO ITAUCARD S/A em face de FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA, ante a Sentença (ID 24891300), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0710142-37.2020.8.07.0006, julgou improcedentes os pedidos autorais. Não havendo transito em julgado do recurso, quanto ao pedido da parte Apelante, BANCO ITAUCARD S/A, NADA A DEFERIR. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso do Acórdão de ID 27575548. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 18:48:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador